Tribunal: TJPA
Processo: 0817362-94.2023.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0817362-94.2023.8.14.0006

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APELADO: ELENILSON PANTOJA DE LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DO TÍTULO ORIGINAL. ALEGAÇÃO DE CONTRATO ELETRÔNICO NÃO COMPROVADA. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de Agravo Interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível, mantendo a sentença que extinguiu a ação de busca e apreensão sem resolução do mérito, em razão da não apresentação da via original da cédula de crédito bancário, conforme exigência judicial.

2. A agravante sustenta, em síntese, a desnecessidade de apresentação do título original, amparando-se no art. 425, VI, do CPC, e alega que o contrato fora firmado por meio eletrônico, inexistindo suporte físico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia consiste em definir se é obrigatória a apresentação da via original da cédula de crédito bancário para instruir ação de busca e apreensão, quando o contrato é apresentado em cópia digitalizada e não há comprovação de que se trata de título eletrônico (escritural).

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Conforme a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a apresentação do documento original é requisito indispensável ao ajuizamento da ação de busca e apreensão fundada em cédula de crédito bancário emitida em formato cartular, por se tratar de título dotado de circularidade e passível de endosso (art. 29, § 1º, da Lei nº 10.931/2004).

5. Apenas as cédulas emitidas na forma escritural (eletrônica), nos termos da Lei nº 13.986/2020, podem prescindir da apresentação física, o que não restou comprovado no caso concreto.

6. A assinatura eletrônica apontada pela agravante não atende aos requisitos da Medida Provisória nº 2.200-2/2001 e da Lei nº 11.419/2006, não havendo demonstração de certificação pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil, de modo que não é possível aferir a autenticidade e a identificação inequívoca do signatário.

7. Assim, correta a decisão que manteve a extinção do feito, diante da ausência de comprovação da autenticidade do título e da não apresentação de sua via original, conforme entendimento firmado no REsp 1.946.423/MA (Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 09/11/2021) e REsp 1.277.394/SC (Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 16/02/2016).

8. Inexistindo elementos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, impõe-se a sua manutenção integral, com aplicação da multa de 2% sobre o valor corrigido da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Mantida a decisão monocrática que negou provimento à apelação e confirmou a sentença extintiva, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

Tese de julgamento:

“É indispensável a apresentação da via original da cédula de crédito bancário emitida em formato cartular para instruir a ação de busca e apreensão, salvo comprovação de que o título foi emitido na forma eletrônica, nos termos da Lei nº 13.986/2020.”

“A ausência de certificação digital válida e a não comprovação da autenticidade da assinatura eletrônica impedem o reconhecimento da validade do contrato digital para fins processuais.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 485, IV; 425, VI; 1.021, § 4º; Lei nº 10.931/2004, art. 29, § 1º; Lei nº 11.419/2006, art. 1º; MP nº 2.200-2/2001; Lei nº 13.986/2020.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.946.423/MA, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, DJe 12/11/2021; STJ, REsp 1.277.394/SC, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, DJe 28/03/2016; TJPA, AI 0800213-74.2021.8.14.0000, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, 2ª Turma de Direito Privado, j. 08/02/2022.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.

Luana de Nazareth A. H. Santalices

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
, inconformada com a decisão monocrática lançada sob o ID. 22634181, pela qual esta Relatora conheceu e negou provimento ao recurso de
Apelação Cível
interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil, diante da ausência de apresentação da via original da cédula de crédito bancário que instruía a Ação de Busca e Apreensão ajuizada.

Em suas razões recursais (ID. 23067613), sustenta a agravante, em síntese:

(i) a desnecessidade de apresentação do contrato original, afirmando que a legislação processual e o Decreto-Lei nº 911/69 não impõem tal exigência;
(ii) invoca o art. 425, VI, do CPC, sustentando que as cópias digitalizadas produzidas e juntadas aos autos por advogados têm o mesmo valor probante dos originais, salvo alegação de adulteração;
(iii) argumenta que o contrato de financiamento fora firmado de forma eletrônica, inexistindo documento físico, sendo plenamente válido e eficaz o instrumento digital, subscrito mediante assinatura eletrônica;
(iv) requer, ao final, o total provimento do presente agravo interno, para que seja reformada a decisão monocrática e, por conseguinte, provida a apelação, a fim de determinar o prosseguimento da ação de busca e apreensão.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

De antemão, verifico que o Agravo Interno é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia devolvida à apreciação deste órgão colegiado restringe-se à necessidade (ou não) de apresentação da via original da cédula de crédito bancário em ação de busca e apreensão, especialmente quando o contrato é juntado em cópia digitalizada ou firmado por meio eletrônico.

Pois bem.

A decisão monocrática ora agravada negou provimento à apelação, mantendo a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, reconhecendo que a juntada do documento original é requisito indispensável à propositura da ação, quando não se tratar de cédula emitida em formato eletrônico, entendimento esse em harmonia com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

De fato, o STJ tem reiteradamente reconhecido que, por se tratar a Cédula de Crédito Bancário de título dotado de circularidade, nos termos do art. 29, § 1º, da Lei nº 10.931/2004, impõe-se a apresentação do documento original como forma de assegurar sua autenticidade e evitar eventual duplicidade de cobrança. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INADIMPLEMENTO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DETERMINADA A EMENDA À INICIAL PARA A JUNTADA DO ORIGINAL DO TÍTULO. INÉRCIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
. 1. Ação de busca e apreensão, tendo em vista o inadimplemento de contrato de financiamento para aquisição de veículo com garantia de alienação fiduciária. 2. Ação ajuizada em 19/01/2016. Recurso especial concluso ao gabinete em 29/06/2021. Julgamento: CPC/2015. 3.
O propósito recursal é definir a necessidade de juntada do original do título de crédito a fim de aparelhar ação de busca e apreensão, ajuizada em virtude do inadimplemento de contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária.
4.
A juntada da via original do título executivo extrajudicial é, em princípio, requisito essencial à formação válida do processo de execução, visando a assegurar a autenticidade da cártula apresentada e a afastar a hipótese de ter o título circulado, sendo, em regra, nula a execução fundada em cópias dos títulos
. 5. A execução pode, excepcionalmente, ser instruída por cópia reprográfica do título extrajudicial em que fundamentada, prescindindo da apresentação do documento original, principalmente quando não há dúvida quanto à existência do título e do débito e quando comprovado que o mesmo não circulou. 6.
O documento representativo do crédito líquido, certo e exigível é requisito indispensável não só para a execução propriamente dita, mas, também, para demandas nas quais a pretensão esteja amparada no referido instrumento representativo do crédito, mormente para a ação de busca e apreensão que, conforme regramento legal, pode ser convertida em ação de execução.
7.
Por ser a cédula de crédito bancário dotada do atributo da circularidade, mediante endosso, conforme previsão do art. 29, § 1º, da Lei 10.931/04, a apresentação do documento original faz-se necessária ao aparelhamento da ação de busca e apreensão,
se não comprovado pelas instâncias ordinárias que o título não circulou
. 8. A parte recorrida, ademais, instada a promover a juntada do original do título, permaneceu-se inerte à determinação judicial, não apresentando justificava hábil a amparar a sua atitude de não apresentar a cédula de crédito bancário, motivo pelo qual mostra-se inviável afastar o indeferimento da petição inicial, com a consequente extinção do processo, sem resolução do mérito. 9.
Ressalva-se que o referido entendimento é aplicável às hipóteses de emissão das CCBs em data anterior à vigência da Lei 13.986/20, tendo em vista que a referida legislação modificou substancialmente a forma de emissão destas cédulas, passando a admitir que a mesma se dê de forma cartular ou escritural (eletrônica). A partir de sua vigência, a apresentação da CCB original faz-se necessária ao aparelhamento da execução somente se o título exequendo for apresentado no formato cartular.
10. Recurso especial conhecido e provido.
(REsp 1946423/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 12/11/2021)

No mesmo sentido:

RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL A FIM DE QUE FOSSE APRESENTADO O TÍTULO ORIGINAL DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - PROVIDÊNCIA NÃO ATENDIDA SEM CONSISTENTE DEMONSTRAÇÃO DA INVIABILIDADE PARA TANTO
- TRIBUNAL A QUO QUE MANTEVE A SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL, NOS TERMOS DO ART. 267, INC. I, DO CPC, POR AFIRMAR QUE A CÓPIA DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO É INÁBIL PARA EMBASAR A DEMANDA. INSURGÊNCIA DA CASA BANCÁRIA. Hipótese:
Controvérsia acerca da necessidade de apresentação do título original do contrato de financiamento com garantia fiduciária (cédula de crédito bancário) para instruir a ação de busca e apreensão
. 1. Possibilidade de recorrer do "despacho de emenda à inicial". Excepciona-se a regra do art. 162, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil quando a decisão interlocutória puder ocasionar prejuízo às partes. Precedentes. 2.
Nos termos da Lei nº 10.931/2004, a cédula de crédito bancário é título de crédito com força executiva, possuindo as características gerais atinentes à literalidade, cartularidade, autonomia, abstração, independência e circulação
. O Tribunal a quo, atento às peculiaridades inerentes aos títulos de crédito, notadamente à circulação da cártula, diligente na prevenção do eventual ilegítimo trânsito do título, bem como a potencial dúplice cobrança contra o devedor, conclamou a obrigatoriedade de apresentação do original da cédula, ainda que para instruir a ação de busca e apreensão, processada pelo Decreto-Lei nº 911/69. A ação de busca e apreensão, processada sob o rito do Decreto-Lei nº 911/69, admite que, ultrapassada a sua fase inicial, nos termos do artigo 4º do referido regramento normativo, deferida a liminar de apreensão do bem alienado fiduciariamente, se esse não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, o credor tem a faculdade de, nos mesmos autos, requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva
. A juntada do original do documento representativo de crédito líquido, certo e exigível, consubstanciado em título de crédito com força executiva, é a regra, sendo requisito indispensável não só para a execução propriamente dita, mas, também, para todas as demandas nas quais a pretensão esteja amparada na referida cártula.
A dispensa da juntada do original do título somente ocorre quando há motivo plausível e justificado para tal, o que não se verifica na presente hipótese, notadamente quando as partes devem contribuir para o adequado andamento do feito, sem causar obstáculos protelatórios. Desta forma, quer por força do não-preenchimento dos requisitos exigidos nos arts. 282 e 283 do CPC, quer pela verificação de defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, o indeferimento da petição inicial, após a concessão de prévia oportunidade de emenda pelo autor (art. 284, CPC), é medida que se impõe. Precedentes. 3. Recurso especial desprovido.
(REsp 1277394/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2016, DJe 28/03/2016)

A agravante defende que o contrato em questão teria sido firmado eletronicamente, sendo, portanto, inexistente documento físico a ser apresentado. Todavia, o simples argumento de assinatura eletrônica não encontra respaldo documental nos autos. Não restou demonstrado que a cédula fora emitida na forma escritural (eletrônica).

Segundo disposição da Lei 11.419/2006, para utilização da assinatura eletrônica em documentos deve ser observado os seguintes termos:

“Art. 1º O uso de meio eletrônico na tramitação de processos judiciais, comunicação de atos e transmissão de peças processuais será admitido nos termos desta Lei.

§ 1º Aplica-se o disposto nesta Lei, indistintamente, aos processos civil, penal e trabalhista, bem como aos juizados especiais, em qualquer grau de jurisdição.

§ 2º Para o disposto nesta Lei, considera-se:

I - meio eletrônico qualquer forma de armazenamento ou tráfego de documentos e arquivos digitais;

II - transmissão eletrônica toda forma de comunicação a distância com a utilização de redes de comunicação, preferencialmente a rede mundial de computadores;

III - assinatura eletrônica as seguintes formas de identificação inequívoca do signatário

a) assinatura digital baseada em certificado digital emitido por Autoridade Certificadora credenciada, na forma de lei específica;

b) mediante cadastro de usuário no Poder Judiciário, conforme disciplinado pelos órgãos respectivos.” (destacou-se)

Conforme entendimento assente na jurisprudência pátria, é admissível a utilização da assinatura eletrônica
desde que seja possível conferir a autenticidade e identificação inequívoca do signatário
.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO SOB ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO ELETRÔNICA. ASSINATURA DIGITAL CERTIFICADA PELA ICP BRASIL. POSSIBILIDADE. MEDIDA PROVISÓRIA N. 2.200-2. BANCO AGRAVADO QUE NÃO COMPROVOU A ASSINATURA ELETRÔNICA, NOS TERMOS DA MEDIDA REFERIDA. NECESSIDADE DE ACAUTELAMENTO EM SECRETARIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I- Pela legislação atual, o contrato bancário deve ser apresentado e sua via original, de modo que, sendo o processo eletrônico, deve referido contrato ser acautelado em secretaria, pois a cédula de crédito é um título passível de circulação, ou seja, é certa a possibilidade de sua transferência a terceiros, o que pode causar severos riscos à parte agravante, logo, presente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. II- Todavia, em análise dos autos, verifico que o agravado não realizou o referido acautelamento, mesmo sendo os autos eletrônicos, segundo ele, em decorrência de o contrato ter sido assinado de maneira eletrônica.
III- Não consigo vislumbrar nos autos principais referida assinatura eletrônica, devidamente certificada pelo Órgão de Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, de modo a preencher, os requisitos dispostos em lei. IV- Entendendo pela possibilidade de o contrato ser assinado de maneira eletrônica, não necessitando nesses casos de acautelamento em secretaria, por não haver papel, porém, inexistindo comprovação nos autos nesse sentido, deveria a parte agravada apresentar sua via original em secretaria
. V- Por todo o exposto CONHEÇO DO RECURSO, e DOU-LHE PROVIMENTO. (TJ-PA - AI: 08002137420218140000, Relator: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 08/02/2022, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 10/03/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA EXORDIAL AO FUNDAMENTO DO NÃO ATENDIMENTO DA ORDEM DE EMENDA NA FORMA DOS ARTS. 485, I E 321, PARÁGRAFO ÚNICO C/C, TODOS DO NOVO CPC. JULGAMENTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ASSINATURA ELETRÔNICA. IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAR A SUA VALIDADE. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.200/2001. DESPACHO PARA EMENDAR A INICIAL. REGULARIZAÇÃO DO VÍCIO NÃO REALIZADA PELA PELO CAUSÍDICO DA PARTE AUTORA. INÉRCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O cerne da matéria recursal reside em verificar se merece reforma a sentença de piso que extinguiu a ação, sem resolução de mérito, em razão da inépcia da inicial, posto que o autor não logrou êxito em comprovar a validade da assinatura eletrônica no contrato objeto da lide. 2. Tem-se que a Medida Provisória 2.200-2, em vigor desde 2001, instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras - ICP-Brasil, para regulamentar a assinatura de documentos e transações realizadas eletronicamente percebe-se que certificação pela ICP-Brasil não se configura como o único meio para se reconhecer a validade e autenticidade da assinatura eletrônica "desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento.". 3. Ao analisar o contrato objeto da lide às fls 33/38 e fls. 39/41, ambos assinados digitalmente, verifica-se evidente irregularidade, posto que não houve juntada de documentos pessoais do contratante, nem a confirmação por biometria facial, muito menos informações que identificam e registram os signatários, que garantem a assinatura eletrônica válida do documento ao final da Operação. 4. De mais a mais, ainda que fosse cabível reconhecer a assinatura digital nos moldes dos contratos acostados aos autos, tem-se que o prazo final para emenda a inicial era a data de 22/08/2022 (fls. 60). Ocorre que, o causídico da parte autora deixou transcorrer o prazo sem manifestar-se, apenas juntando petição às fls. 68/69 na data de 13/09/2022, falhando em cumprir a determinação judicial no prazo adequado. Nesse sentido, deve o juiz indeferir a petição inicial, com fundamento no art. 321 e § único do CPC 5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 2ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer do recurso para negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator. Fortaleza, data e hora indicada pelo sistema. DESEMBARGADOR EVERARDO LUCENA SEGUNDO Relator

(TJ-CE - AC: 02006921120228060128 Morada Nova, Relator: EVERARDO LUCENA SEGUNDO, Data de Julgamento: 05/04/2023, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 05/04/2023)

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. CONTRATO ASSINADO DE FORMA ELETRÔNICA. AUSÊNCIA DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL EMITIDA POR AUTORIDADE CREDENCIADA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA NÃO CUMPRIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
. I. O ordenamento jurídico pátrio admite a utilização de diversas modalidades de assinaturas eletrônicas nos contratos, desde que previstas em lei com a possibilidade de conferência de sua integridade por meio de provedor de assinatura. Assim, não é toda e qualquer assinatura que pode ser considerada válida, mas tão somente aquelas que possuam lastro identificável ou rastreável. II. Desse modo, o não atendimento de determinação de emenda da inicial para comprovar a validade da assinatura digital torna impositivo o indeferimento da peça de ingresso, com a consequente extinção do processo sem resolução do mérito. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E DESPROVIDO

(TJ-GO - AC: 53917671420238090006 ANÁPOLIS, Relator: Des(a). ALICE TELES DE OLIVEIRA, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável cumulada com indenização por danos morais. Sentença que indefere a petição inicial por irregularidade na representação processual da autora. Alegação de validade de procuração assinada de forma eletrônica pela parte. Não acolhimento.
Assinatura eletrônica que deve ocorrer através de certificado digital emitido por Autoridade Certificadora credenciada. Aplicação da Lei nº 11.914/2006, art. 1º, § 2º, III. Procuração assinada de forma eletrônica através de plataforma digital que não está cadastrada perante a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil. Impossibilidade de se conferir a autenticidade da assinatura e identificação inequívoca do signatário da procuração. Instrumento de mandato que não se mostra válido.
Irregularidade na representação processual. Extinção do feito. Sentença mantida. Apelação conhecida e não provida. (TJPR - 15ª C.Cível - 0008099-40.2020.8.16.0194 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR HAMILTON MUSSI CORREA - J. 19.04.2021)

Veja-se que, para a verificação da autenticidade e da validade da assinatura digital é imprescindível a análise da Medida Provisória nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras-ICP-Brasil, de responsabilidade da Autarquia Federal ITI-Instituto Nacional de Tecnologia da Informação.

Dessa forma, quando uma pessoa utiliza certificado digital emitido por empresa constante do rol de autoridades certificadoras, a autenticidade e identificação inequívoca de sua assinatura se mostra passível de conferência.

No caso concreto, a assinatura lançada na cédula de crédito bancário que instrui a petição inicial (ID. 18725200) não atende tais requisitos.

Nesse contexto, a parte não se desincumbiu do ônus de comprovar a autenticidade da assinatura tampouco da autoridade certificadora.

Ausente comprovação de que o contrato se enquadra na forma escritural, prevalece a presunção de que o título foi emitido em formato cartular, impondo-se, pois, a observância do entendimento consolidado do STJ quanto à obrigatoriedade da apresentação do original.

Ressalte-se, ademais, que o art. 425, VI, do CPC/2015, citado pela parte agravante, não se aplica a títulos de crédito sujeitos à circulação, cuja apresentação em via original se destina a proteger a higidez do sistema creditício e a segurança jurídica das relações cambiárias.

Dessa forma, a decisão monocrática encontra-se em total conformidade com a legislação aplicável, com a jurisprudência dominante e com a segurança jurídica, inexistindo qualquer omissão, obscuridade ou contrariedade que justifique sua reforma.

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno
, mantendo-se integralmente a decisão monocrática de ID. 22634181, com aplicação de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.

Advirto às partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 13/11/2025